Tribunal: STF
Processo: HC 114460
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE DA CONDUTA DOS AGENTES. FURTO INSIGNIFICANTE. FURTO PRIVILEGIADO. DISTINÇÃO. ORDEM DENEGADA.



    I – A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva.



    II – Para o reconhecimento da insignificância da ação não se pode levar em conta apenas a expressão econômica da lesão. No caso sob exame, a conduta dos pacientes não pode ser considerada minimamente ofensiva, além de apresentar elevado grau de reprovabilidade. 



    III – Ademais, infere-se dos autos que os pacientes dão mostras de fazer das práticas criminosas o seu modus vivendi, uma vez que ostentam condenação definitiva e respondem a outras ações por crime contra o patrimônio, o que denota a reprovabilidade e ofensividade da conduta. 



    IV – Na espécie, a aplicação do referido instituto poderia significar um verdadeiro estímulo à prática destes pequenos furtos, já bastante comuns nos dias atuais, o que contribuiria para aumentar, ainda mais, o clima de insegurança hoje vivido pela coletividade.



    V – Ordem denegada.